Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714652-18.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DO AMPARO OLIVEIRA BANDEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA REGINA OLIVEIRA BANDEIRA MUNIZ DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 67235156, exarada em 09/10/2024, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na exordial, para determinar ao ente distrital apelado que providencie o acolhimento da autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI - na rede pública do Distrito Federal ou, na falta, em instituição privada ou filantrópica, às suas expensas. O apelante, em suas razões recursais (ID 67235261), aduz, em síntese, que, consoante visita realizada por assistentes sociais no dia 02/10/2024, a autora estava acometida, por oito meses, de infecção grave por bactéria ativa de alto risco de contágio e resistente aos antibióticos ministrados, razão pela qual se encontrava, pelo menos até a mencionada data, em isolamento hospitalar no Hospital Regional da Ceilândia. Salienta, ademais, que caso persista a obrigação contida na r. sentença, essa terá como potencial consequência a submissão a risco de infecção e óbito dos demais idosos que venham a compartilhar o mesmo ambiente que a autora na instituição em que for eventualmente albergada, sobretudo em razão do relato de que as instituições de acolhimento “não dispõem de isolamento e equipe médica para atender a demanda da idosa supracitada”. Requer, ao final, a reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Da análise do recurso, observo que, muito embora o ente distrital apelante colacione trecho de relatório exarado por assistentes sociais (ID 67235261 – pág. 4 e 8), não consta dos autos o inteiro teor do mencionado documento - o qual, ressalte-se, não foi submetido ao crivo do juízo sentenciante, e possivelmente nem seria possível que o fosse, porquanto, ao que se extrai dos autos, é contemporâneo à prolação da r. sentença recorrida. Assim, em razão da gravidade dos novos fatos relatados no apelo e com o intuito de assegurar o justo e seguro deslinde da controvérsia devolvida a esta instância recursal, ad cautelam, determino ao ente distrital apelante que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, toda a documentação que possuir acerca do caso específico da apelada, em especial os relatórios médicos e aqueles produzidos pelos assistentes sociais que acompanham a apelada – sobretudo os mais recentes -, bem como informações atualizadas acerca de sua atual posição na fila para internação em ILPI da rede pública ou conveniada do Distrito Federal e a situação dos demais candidatos em posição anterior. Após a resposta do Distrito Federal, intime-se a apelada para manifestação, em 15 (quinze) dias. Em seguida, encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025 às 14:05:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora